Tribunal: STF
Processo: RE 81088
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
I) -PROCESSUAL. REEXAME DOS FATOS NA OPORTUNIDADE DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.
II) - GUARDA DOS FILHOS. DESATUALIZAÇÃO DOS FATOS.
COMPROVADA A DIVERGENCIA PRETORIANA, QUANTO A PODEREM OS FATOS SER
REEXAMINADOS NA OPORTUNIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES, JUSTIFICA-SE
O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA LETRA 'D' DO
ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCABIVEL, POREM, DAR-SE
PROVIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO PARA POSSIBILITAR-SE NOVO JULGAMENTO DE
TAIS EMBARGOS, QUANDO AS CIRCUNSTANCIAS, ATRAVÉS DE LONGOS ANOS, JA
SE ALTERARAM PROFUNDAMENTE, ENCONTRANDO-SE INCLUSIVE O MENOR, SOBRE
CUJA GUARDA SE DISCUTE - JA AGORA COM MAIS DE TREZE ANOS -, QUANDO
NA ÉPOCA DA DIVERGENCIA ENTRE SEUS PAIS CONTAVA COM POUCO MAIS DE UM
ANO DE VIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.